Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726399-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SANTOS SILVA AGRAVADO: LAIS SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu os pedidos de intimação pessoal da executada para indicar bens à penhora e de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. A agravante alega, em síntese, que cabe também à executada colaborar e indicar bens passíveis de penhora, uma vez que a maior dificuldade nos processos de execução é a localização de bens do devedor. Afirma que a intimação da executada para indicar bens à penhora não é faculdade do magistrado, mas dever que se faz exigível quando evidenciado que o credor não alcançará a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários. Narra que a utilização do convênio SERASAJUD confere maior efetividade à tutela jurisdicional, mediante procedimento inteiramente eletrônico e sem custos ao Judiciário. Assevera não ser legítima a exigência de prévia medida administrativa pelo exequente para a inscrição do nome da devedora pelo SERASAJUD. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine, desde já, a intimação da executada para indicar bens à penhora, bem como a inclusão dos dados da devedora no sistema SERASAJUD. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 60835387 e 60835388). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, vislumbro-o apenas em parte. O pedido de intimação da executada, ora agravada, para indicar bens à penhora tem por fundamento legal o art. 774, inciso V, do CPC e é admitido quando exauridas as diligências possíveis à disposição da exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A própria decisão agravada deferiu o pedido formulado pela exequente de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito na residência da executada, que aguarda cumprimento pelo Oficial de Justiça (ID’s 200639155 e 201170216 – processo de origem). Desse modo, em análise perfunctória, a pendência de diligência executiva afasta o requisito de exaurimento das medidas à disposição do exequente e inviabiliza, por ora, o pedido de intimação da agravada para indicar bens penhoráveis. Por sua vez, quanto ao pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, o art. 782, § 3o, do CPC determina que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes”. O SERASAJUD é uma ferramenta e canal de uso exclusivo dos Tribunais, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no. 020/2014, e considerado meio indireto de coerção para cumprimento das obrigações. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a anotação da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis, em atendimento ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como que não é possível condicionar o implemento da medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. Precedentes no STJ: (REsp no. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp no. 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Publicado em: DJe de 06/02/2020). Dessa forma, evidenciado que as pesquisas principais realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD restaram infrutíferas (ID 197532130 – processo de origem), e havendo requerimento do credor, torna-se provável o deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano também está evidenciado, sobretudo na possibilidade de transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada no tocante ao pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante, apenas para determinar que o Juízo de origem proceda à inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)